Tribunal: TCU
Processo: 015.527/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 997/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 15-2985. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 533/2022-TCU-Primeira Câmara , julgou irregulares as contas de Bruno Mantovani Estelita Pessoa e da CDV - Gestão Empresarial, Cultural, Esportiva e Sistemas de Informação Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito no montante original de R$ 71.124,00, com aplicação de multa individual no valor de R$ 15.000,00; Considerando que foi deferido o pedido de parcelamento das dívidas (peça 135); Considerando que os responsáveis comprovaram o recolhimento integral das multas (peças 146 e 147); Considerando que o recolhimento parcelado do débito solidário vem sendo realizado de forma regular; Considerando a proposta da Seproc, que teve a concordância do Ministério Público (peças 160-162), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, em: expedir quitação ao Sr. Bruno Mantovani Estelita Pessoa (CPF XXX.655.748-XX) e à CDV - Gestão Empresarial, Cultural, Esportiva e Sistemas de Informação Ltda. (CNPJ 14.055.401/0001-53) ante o recolhimento das multas individuais que lhes foram cominadas por intermédio do Acórdão 533/2022-TCU-Primeira Câmara , item 9.4; restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, para acompanhamento do recolhimento do débito solidário imputado por meio do item 9.2 do Acórdão 533/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 015.527/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno Mantovani Estelita Pessoa (CPF XXX.655.748-XX) e CDV - Gestão Empresarial, Cultural, Esportiva e Sistemas de Informação Ltda. (CNPJ 14.055.401/0001-53). 1.2. Unidade jurisdicionada: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há.